Tribunal: TJDFT
Processo: 0015378-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0015378-83.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Aos exequentes, para se manifestarem sobre a petição apresentada pelo Distrito Federal (id 8233819, p. 44-47), no prazo de 10 dias. Acerca do pedido contido no parágrafo final do Ofício COORPRE em id 15585047, comunique a Secretaria ao referido órgão que, já tendo havido o transcurso de todos os prazos mencionados na Portaria GPR no 227, de 06/02/2019, desta Corte, e na Resolução no 185, de 18/12/2013, do CNJ, fica autorizada a destruição física dos autos do processo RPV no 26557-33/2015. Intimem-se e oficie-se. Brasília, 21 de abril de 2020 02:45:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador